Tribunal: TJSP
Processo: 1549924-97.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2016 e 2017 – Sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade – Objeção admitida apenas no tocante à matéria de ordem pública cognoscível de ofício e que não demanda dilação probatória – Inteligência da Súmula no 393 do E. STJ – Divergência nos lançamentos do tributo após a instituição das unidades autônomas – Alegação de pagamento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2016 e 2017 – Sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade – Objeção admitida apenas no tocante à matéria de ordem pública cognoscível de ofício e que não demanda dilação probatória – Inteligência da Súmula no 393 do E. STJ – Divergência nos lançamentos do tributo após a instituição das unidades autônomas – Alegação de pagamento do imposto – Caso que demanda dilação probatória para exame da matéria – Rejeição da Exceção – Prosseguimento do feito – Recurso da Municipalidade provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000814393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1549924-
97.2018.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada REBOUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1549924-97.2018.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 6892 2/8
Apelação Cível no 1549924-97.2018.8.26.0090.
Apelante: Municipalidade de São Paulo.
Apelada: Rebouças Empreendimentos Ltda..
Comarca: São Paulo.
Juiz de origem: Fernando de Arruda Silveira.
VOTO No 6892
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de
2016 e 2017
Sentença que acolheu Exceção de Pré-
Executividade Objeção admitida apenas no tocante à matéria de
ordem pública cognoscível de ofício e que não demanda dilação
probatória
Inteligência da Súmula no 393 do E. STJ

Divergência nos lançamentos do tributo após a instituição das
unidades autônomas Alegação de pagamento do imposto Caso
que demanda dilação probatória para exame da matéria Rejeição
da Exceção
Prosseguimento do feito
Recurso da
Municipalidade provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de São Paulo, nos autos de Execução Fiscal por ele proposta contra
Rebouças Empreendimentos Ltda., em face da r. sentença de fls. 115/117, que
acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada, para declarar
inexigível o crédito exequendo, julgando extinta a ação executiva, com fundamento
nos artigos 485, inciso VI c.c. 803, inciso I, ambos do CPC, e condenando, ao final,
o exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da execução, observado o
limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Alega,
a
Municipalidade
apelante,
preliminarmente, que não seria cabível a oposição de Exceção de Pré-
Executividade, por ter sido alegada matéria de fato, a qual reclama dilação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1549924-97.2018.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 6892 3/8
probatória. Aduz, ainda, que os lançamentos se operaram validamente, ainda que
posteriormente, em razão do processo administrativo relativo ao pedido de
regularização de edificação formulado pela proprietária no ano de 2016 (P.A. no
2016-0.220.013-7). Sustenta que o pagamento realizado para o imóvel ascendente
não implica extinção do crédito tributário quanto aos lançamentos feitos aos
imóveis descendentes (unidades autônomas do condomínio edilício), visto que a
alteração da área incorporada por cada imóvel traz a somatória dos lançamentos
individuais e não implicam o mesmo valor que o lançamento feito no ascendente,
merecendo, por isso, análise pericial. Requer a reforma da r. decisão, ante a
impossibilidade do reconhecimento da inexigibilidade na estreita via da Exceção de
Pré-Executividade ou o reconhecimento da higidez dos lançamentos, com o
consequente prosseguimento da ação executiva.
O recurso, tempestivo, foi recebido e devidamente
processado, com apresentação de contrarrazões (fls. 139/147).
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que o Município de São
Paulo propôs Execução Fiscal contra Rebouças Empreendimentos Ltda., visando à
cobrança de débitos relativos a IPTU dos exercícios de 2016 e 2017, incidente sobre
o imóvel constante da exordial.
Citada, a executada opôs Exceção de Pré-
Executividade, alegando que “adquiriu em março de 2015, mediante contrato de
compra e venda, os imóveis objeto das matrículas de no 39645, 43331, 49916,
47350 e 96853, as quais unificadas deram origem à matrícula de no 96854”,
procedendo, em razão disso, ao “pedido de transferência da alteração do cadastro
imobiliário, a fim de unificar e regularizar as informações cadastrais relativas ao
lançamento do IPTU dos imóveis adquiridos”. Sustentou, também, que “a matrícula
de no 96854 originou a abertura das matrículas de no 98281 e 98326, referentes à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1549924-97.2018.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 6892 4/8
totalidade das unidades autônomas integrantes do Condomínio Módulo Rebouças,
dentre elas a matrícula no 98325”. Destacou, ainda, que a ação executiva visa à
cobrança do IPTU originário do cadastro de contribuinte no 013.023.0842-4,
correlato à matrícula no 98325, e que, por sua vez, foi efetuado o pagamento do
imposto referente aos exercícios de 2016 e 2017, sob o no de contribuinte
013.023.0799-1, relativo à matrícula no 96854, cujo pagamento fora realizado de
modo integral (imóvel unificado), e não de maneira individualizada (unidade
autônomas).
A fls. 105/106, o Município exequente impugnou a
objeção, afirmando, em suma, que o tributo, referente ao imóvel objeto da ação
executiva, não havia sido pago, e que a matéria demandaria dilação probatória.
Após manifestação da executada, sobreveio, a fls.
115/117, a r. sentença, que acolheu a objeção oposta, julgando extinta a Execução
Fiscal, condenando, ainda, o Município ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
Contra
esse
r.
decisum,
insurge-se
a
Municipalidade, por meio do recurso que passo a analisar.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a jurisprudência
pátria, norteada principalmente pela evolução doutrinária, permite que se oponham,
por simples petição, questões atinentes a vícios de forma ou questões fáticas que
invalidem a própria instauração da execução, ou prejudiquem seu desenvolvimento
válido e regular. A esse instrumento de defesa foi dada, por tradição, a designação
Exceção de Pré-Executividade, ou Objeção de Executividade.
No
que
tange
aos
seus
requisitos
de
admissibilidade, enuncia a Súmula no 393 do E. STJ, que “é necessário que a
exceção traga matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1549924-97.2018.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 6892 5/8
probatória”.
Mister salientar que por matérias conhecíveis de
ofício não se pretende restringir a objeção somente à discussão de matérias de
ordem pública. Veja-se, a propósito, brilhante compilado apresentado por Humberto
Theodoro Neto, elencando as quatro hipóteses materiais cuja discussão se admite
em Exceção de Pré-Executividade:
“Quanto à matéria arguível na própria execução,
a Súmula 393 não pode ser interpretada de modo
restritivo e servir de óbice ao conhecimento do
que encontre amparo em fontes legais e outras
construções jurisprudenciais já assentadas. Assim, pela orientação doutrinária e
jurisprudencial precedente e solidificada, por
exemplo, admite-se discussão acerca de:
1)Questões
processuais
de
ordem
pública:
pressupostos processuais, condições da ação,
vícios objetivos do título referentes à certeza,
liquidez e exigibilidade, nulidades dos atos
processuais executivos (STJ, REsp 232.076/PR,
Rel. Min. Milton Luiz Pereira, AC. 18/12/2001,
DJU 25/3/02).
2)Matérias de mérito, de conhecimento indireto e
sumário, nas hipóteses de extinção da execução
previstas no art. 794 do CPC: i satisfação da
obrigação / pagamento (c/c art. 581, CPC); ii
remissão, por transação ou qualquer outro meio;
iii renúncia ao crédito (Eduardo Talamini, A
objeção
na
execução
(exceção
de
pré-
executividade) e a reforma do Cód. de Proc. Civil,
RePro 153, pp. 15 e 16).
3)Prescrição e decadência. No âmbito fiscal, o
STJ já havia firmado entendimento de que a
prescrição seria causa extintiva do próprio crédito
(CTN, art. 156). E como tal, conhecível de ofício
na própria execução e passível de alegação
independentemente de embargos (STJ, Emb. de
Div. no REsp 614272, 1a S., Rel. Min. Castro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1549924-97.2018.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 6892 6/8
Meira, DJU 6.6.2005). No CPC, o §5o do art. 219,
com a nova redação introduzida pela Lei
11.280/06, estabelece que em qualquer caso o juiz
conhecerá de ofício a prescrição. Não há por que
não dar à prescrição tratamento similar ao do
pagamento quando sua demonstração não exigir
dilação
probatória.
Quanto
à
prescrição
intercorrente, também o art. 40, §4o da LEF (Lei
6.830/80), introduzido pela Lei 11.051/04, permite
que o juiz a decrete de ofício, depois de ouvida a
Fazenda Pública.
4) A inconstitucionalidade da lei em que se
baseou a inscrição em dívida ativa. O STJ possui
entendimento de que as questões de ordem pública,
a prescrição e a decadência, assim como a
inconstitucionalidade da lei, quando prescindem
de dilação probatória, podem ser discutidas na via
da Exceção de Pré-Executividade.” (2a T., AgRg
no Ag 1156277 / RJ, Rel. Min. Herman Benjamin,
ac. 22/9/09, DJe 30/9/09; no mesmo sentido, 2a T.,
AgRg no Ag 1040380 / RJ. Rel. Min. Mauro
Campbell, ac. 20/8/09, DJe 10/9/09).”
(NETO, Humberto Theodoro. A defesa na
execução fiscal e a Súmula no 393 do STJ.
Disponivel em:<http://www.htj.com.br/noticia/dr-
humberto-theodoro-neto-comenta-a-s-mula-393-do-
stj>) (g.n.)
E, quanto à vedação de dilação probatória, tal
requisito não significa que não se possa, em absoluto, apreciar provas acerca das
matérias admitidas. O que se exige é que toda alegação fática feita em sede de
Exceção de Pré-Executividade deva ser de possível apreciação por meio de prova
pré-constituída, vedada a produção probatória a posteriori.
Nesse sentido, elucida o E. STJ, no julgamento do
REsp no 804295/MG, relatado pelo Min. Luiz Fux, que “[a exceção de pré-
executividade] comporta o exame da prova, desde que pré-constituída à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1549924-97.2018.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 6892 7/8
semelhança do que ocorre no mandado de segurança. O que não se admite, via
exceção, é a dilação probatória.”
Em conclusão, entende-se que, caso existam
questões fáticas atinentes às matérias das quais se admite discussão em sede de
exceção (as quatro hipóteses acima elencadas), as respectivas provas devam ser
passíveis de apreciação imediata. Do contrário, o alegado só seria comportado em
Embargos à Execução Fiscal, nos quais há contraditório mais robusto e adequado.
In concreto, evidencia-se que, embora a alegação
sobre a quitação dos débitos tributários diga respeito à questão de ordem pública,
atinente a vício do próprio título executivo, a acarretar a extinção do crédito
tributário, as divergências existentes em decorrência dos lançamentos do tributo
efetuados de forma individualizada não pode, aqui, ser aferida de plano, o que
afasta o cabimento da Exceção de Pré-Executividade oposta, nos termos da Súmula
no 383 do E. Superior Tribunal de Justiça, acima referida.
Em casos semelhantes, esse E. Tribunal de Justiça
já decidiu neste mesmo sentido:
“Agravo de instrumento - Execução fiscal - IPTU
Exercício de 2010 - Exceção de pré-executividade
rejeitada
-
Pretensão
à
reforma
da
decisão
Inadmissibilidade - Alegações das partes em sentido
oposto quanto à regularidade da cobrança do IPTU de
forma unificada sobre os imóveis descritos na inicial -
Caso vertente que demanda dilação probatória para
exame da matéria, sendo inviável em sede de exceção
de pré-executividade - Questão trazida à baila pelas
partes que não pode ser apreciada parcialmente,
mostrando-se necessária sua discussão em embargos à
execução fiscal - Decisão agravada mantida - Agravo
desprovido”. (Agravo de Instrumento no 2032323-
97.2018.8.26.0000, Dj. 27.08.2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal.
Exceção de pré-executividade rejeitada. Dúvida quanto
ao cabimento. A executada-agravante sustenta a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1549924-97.2018.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 6892 8/8
ilegitimidade passiva. Aponta erro no direcionamento
da demanda e inconsistência no desdobramento do
imóvel cadastrado pelo SQL 07.033.0769-1. Matérias
complexas. Necessidade de contraditório e dilação
probatória. Inadequação da via. Súmula 393 do STJ.
Nega-se
provimento
ao
recurso”.
(Agravo
de
Instrumento
2039914-47.2017.8.26.0000,
Dj.
28/09/2017)
Portanto, diante da presunção 'iuris tantum' dos
atos administrativos, necessário que se proceda à dilação probatória, incompatível
pela via da Exceção de Pré-Executividade, porquanto as questões levantadas pelas
partes assim o estão a exigir, não havendo razão para atendimento do pedido da
excipiente, voltado à desconstituição dos títulos executivos que, por sua vez,
mantêm-se hígidos, legitimando a exação.
De rigor, portanto, o acolhimento do recurso
municipal, para o fim de se rejeitar a Exceção de Pré-Executividade, devendo a ação
executiva prosseguir, em seus ulteriores termos.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso da
Municipalidade, nos termos do acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora